Tribunal: TJES
Processo: 5010366-48.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2023-02-08

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5010366-48.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: IZABEL NEVES DE LIMA

AGRAVADO
:
BANCO BMG S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUESTIONADO. POSSÍVEL OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS MENSAIS. PERIODICIDADE E LIMITE MÁXIMO DA MULTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
1 – Este egrégio Tribunal, em situações fáticas semelhantes, tem entendido que a contratação de Cartão de Crédito Consignado (RMC), em grande parte das vezes, não representa a verdadeira intenção do contratante, que é a de apenas obter um empréstimo com desconto em folha. 2 - Ao menos nos limites da cognição sumária exercida na fase de deferimento de liminar, vislumbro a possibilidade de existência de falha na prestação do serviço e inobservância do direito à informação ao Consumidor o que justifica o acolhimento do pedido liminar. 3 - A suspensão dos descontos consignados (pretensão de urgência requerida pela Agravante) é medida plenamente reversível, além de não representar prejuízo para o Banco/Agravado (responsável pela suspensão dos descontos), dado que se trata de desconto de pequena monta, mas que se mostra significativo para a Agravante, que recebe aposentadoria do INSS. 4 - Agravo de Instrumento provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010366-48.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: IZABEL NEVES DE LIMA
AGRAVADO: BANCO BMG SA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5010366-48.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: IZABEL NEVES DE LIMA

AGRAVADO
:
BANCO BMG S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado em Ação Revisional c/c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais.

A Agravante ajuizou a ação originária alegando que foi induzida a erro pelo Banco/Agravado e acabou por aceitar a oferta enganosa, uma vez que prescindiu de maiores detalhes do serviço contratado, já que objetivava a contratação de um empréstimo consignado e não um cartão de crédito consignado (RMC).

O MM Juiz indeferiu a liminar requerida ressaltando que:

[...] a partir da própria narrativa da inicial e dos documentos que a acompanham, detecto fortes indícios de que tenham havido aportes de recursos “a crédito” em favor da requerente, dos quais as tais parcelas mensais de R$60,60 seriam as contraprestações a cargo da demandante.

Todavia, a inicial sequer acena com o imprescindível “depósito judicial” daqueles aportes, ainda que descontadas as parcelas já efetivamente pagas pela demandante.

Em outras palavras: se houve o aporte (e, repito, há fortes indícios de que isso tenha ocorrido), não é justo, tampouco equânime, que a tutela jurisdicional, sem maiores investigações e comprovações do destino que a eles tenha sido dado pela autora, simplesmente faça cessar os descontos dos valores das parcelas que representam as contraprestações do empréstimo.

Seguiu-se o presente recurso.

A relação jurídica firmada entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor que prevê medidas protetivas dentre as quais o direito à informação, assim estabelecido:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

[...].

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

Sobre o preceito normativo em comento válida é a lição de Claudia Lima Marques,
in verbis
:

“[...] O direito à informação, assegura igualdade material e formal (art. 5.º, I e XXXII da CF/1988) para o consumidor frente ao fornecedor, pois o que caracteriza o consumidor é justamente seu déficit informacional, quanto ao produto e serviço, suas características, componentes e riscos e quanto ao próprio contrato, no tempo e conteúdo. [...].” (
In
“Comentários ao Código de defesa do consumidor.” Claudia Lima Marques, Antonio Herman V. Benjamin, Bruno Miragem. 3. ed., rev., atual. e ampl. - São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 248).

O colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), insta ressaltar, possui inúmeros precedentes que valorizam e informam a necessidade de se resguardar este direito à informação. Neste sentido, aliás, os seguintes julgados:

(...).
Segundo a jurisprudência do STJ, a veiculação de publicidade enganosa fere, de forma direta, os princípios da transparência, da confiança e da boa-fé objetiva e, de forma remota, os princípios da solidariedade, da vulnerabilidade do consumidor e da concorrência leal
. (...). (EDcl no REsp 1832217/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 20/05/2021). (Sem grifo no original).

(...). Nos contratos de adesão, as cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque para permitir sua imediata e fácil compreensão, garantindo-lhe, ademais, uma informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. 3. Como o segurado é a parte mais fraca, hipossuficiente e vulnerável, inclusive no sentido informacional da relação de consumo, e o segurador detém todas as informações essenciais acerca do conteúdo do contrato, abusivas serão as cláusulas dúbias, obscuras e redigidas com termos técnicos, de difícil entendimento. 4.
O consumidor tem direito a informação plena do objeto do contrato, e não só uma clareza física das cláusulas limitativas, pelo simples destaque destas, mas, essencialmente, clareza semântica, com um significado homogêneo dessas cláusulas, as quais deverão estar ábdito a ambiguidade
. (...). (REsp 1837434/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 05/12/2019). (Sem grifo no original).

No caso dos autos, a Agravante, consumidora idosa e hipossuficiente, alega que houve falta de transparência e falha no dever de informação quando das tratativas e durante a execução do contrato.

Considerando que se trata de hipótese de relação de consumo, incumbiria ao Banco/Agravado elidir, satisfatoriamente, o fato constitutivo do direito deduzido na inicial, nos moldes do art. 333, II, do Código de Processo Civil, combinado com o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Ocorre que o Banco/Agravado se limitou a apresentar resposta genérica, sem demostrar, ainda que minimamente, o cumprimento do dever de informação.

É cabível a inversão do ônus da prova em favor da Consumidora, parte hipossuficiente da relação de consumo sob o ponto de vista financeiro e técnico, além de suas alegações serem verossímeis.

Cumpre ressaltar que “
A modalidade denominada cartão de crédito consignado é na verdade um empréstimo consignado, com taxa de juros exorbitante, induzindo o consumidor a erro e colocando o banco em evidente vantagem, na medida em que o suposto pagamento da fatura é realizado em valor mínimo, descontado em folha de pagamento, incidindo sobre o valor creditado na conta do cliente os encargos abusivos impostos a quem não paga integralmente o crédito utilizado. A falta de informação adequada ao consumidor, acarretando contratação abusiva e aumento exagerado da dívida, gera declaração de inexistência do débito, restituição de valores e o dever de indenizar os danos morais sofridos
” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.152906-8/001, Relator(a): Des.(a) Antônio Bispo, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/11/2022, publicação da súmula em 18/11/2022).

Este egrégio Tribunal, em situações fáticas semelhantes, tem entendido que tal operação, em grande parte das vezes, não representa a verdadeira intenção do contratante, que é a de apenas obter um empréstimo com desconto em folha, como se vê, por exemplo, dos julgados a seguir citados (todos eles envolvendo Banco BMG):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO LIMINAR. INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. 1) O Banco BMG, aliás, é réu em grande parte de tais ações, já que tem ofertado – aparentemente sem cumprir seu dever de informação – empréstimos direcionados aos aposentados, cuja forma de quitação das prestações ajustadas ocorre por meio de pagamentos a serem efetuados num cartão de crédito fornecido pelo próprio banco, que desconta apenas o valor mínimo da respectiva fatura diretamente em folha de pagamento, operação que tem intitulado de “contratação de saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado”. 2) Na hipótese, a documentação acostada ao recurso pela própria instituição financeira indica que o aposentado sacou o montante do empréstimo (R$1.836,41) em novembro de 2017 e, desde então, teve descontados de seus proventos R$71,55. Apesar do desconto em folha que já perdurava mais de 02 (dois) anos, quando do ajuizamento da ação originária, o saldo devedor imputado ao autor era ainda maior do que valor total da dívida, ultrapassando os R$2.000,00 (dois mil reais), visto que a cada mês o banco lançava na fatura do “cartão de crédito” que emitiu encargos do rotativo e IOF do rotativo que, somados, alcançavam em média R$65,00 (sessenta e cinco reais). Nesse passo, a grosso modo, o consumidor pagava mensalmente R$71,55, mas, incontinenti, já se tornava devedor de mais R$65,00, constatação que sugere o emprego de estratagema capaz de eternizar a dívida. 3) As faturas do cartão de crédito reproduzidas pelo Banco BMG indicam que o consumidor nunca se utilizou de tal recurso, ao longo de mais de 02 (dois) anos não concluiu nenhuma compra utilizando o referido cartão, a robustecer a tese de que não foi adequadamente informado quando da tomada do empréstimo, acreditando ter firmado simples mútuo com desconto consignado em folha. 4) Levando-se em conta os critérios da razoabilidade, grau de culpa, porte econômico das partes, gravidade do fato e os precedentes deste Egrégio Tribunal, há de se reconhecer ser razoável e proporcional a importância de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais. 5) Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir o quantum indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (TJES, Apelação Cível, 0006251-81.2019.8.08.0030, Relatora: DESª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/04/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ETERNIZAÇÃO DA DÍVIDA. PRETENSÃO DE EMPRÉSTIMO. DESVANTAGEM EXAGERADA DO CONSUMIDOR. NULIDADE. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO
. 1. Pelas faturas que acompanham a contestação, percebe-se que a apelada jamais utilizou o Cartão de Crédito BMG CARD, sempre arcando, apenas, com o valor mínimo, descontado de seus proventos de aposentadoria, com incidência de juros compostos por todos os meses, tonando praticamente inviável a sua quitação. Admitir que a apelada realmente pretendeu contratar o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, beira o absurdo, haja vista a existência de outro produto (empréstimo consignado) cuja contratação é, induvidosamente, muito mais vantajosa. 2. Este eg. TJES, em situações assemelhadas envolvendo a contratação de cartão de crédito consignado, tem se posicionado no sentido de que tal operação, em grande parte das vezes, não representa a verdadeira intenção do contratante, que é a de apenas obter um empréstimo com desconto em folha, pacificamente menos oneroso. 3. Houve falha de transparência e no dever de informação quando das tratativas e durante a execução do ajustado, devendo o apelante reparar o prejuízo suportado pela apelada. 4. Com relação aos danos morais, vislumbra-se, tal como o julgador a quo, o abalo experimentado, tendo à apelada sido submetida a um contrato que lhe impôs notória desvantagem, com infindáveis descontos em seus proventos de aposentadoria. Com efeito, em razão da peculiaridade dos autos, em que o consumidor se surpreendeu com dívida que apenas aumentava, restou caracterizado o dano moral indenizável, dada a angústia e a aflição suportadas, não havendo, ademais, como considerar desarrazoado ou desproporcional o valor arbitrado, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Recurso desprovido (TJES, Apelação Cível, 048170241136, Relator: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/04/2022, Data da Publicação no Diário: 11/04/2022).

APELAÇÃO CÍVEL CONSUMIDOR DEVER DE INFORMAÇÃO CONTRATO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO SAQUE AUTORIZADO OBTENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VERDADEIRA VONTADE DO CONSUMIDOR DEVOLUÇÃO EM DOBRO DESCABIMENTO DANO MORAL VERIFICADO INEXISTÊNCIA DE DESONESTIDADE PROCESSUAL DO AUTOR RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. 1. Verifica-se a natureza consumerista da relação jurídica havida entre a instituição financeira e o destinatário final do crédito, sendo indispensável a análise do caso com atenção ao que dispõe o inciso II do art. 6º do CDC, que consagra a informação clara e adequada sobre o serviço fornecido como direito básico do consumidor, além de consectário lógico da boa-fé objetiva. 2. Não houve comprovação da devida informação ao consumidor da forma de utilização da modalidade de contratação. Importante destacar, outrossim, que o contrato nem sequer estabeleceu o número total de parcelas necessárias ao adimplemento do débito. 3. A prática adotada pela instituição financeira acabou por caracterizar a entrega de produto diverso do pretendido pelo consumidor na contratação, o que afronta os princípios da transparência e da informação. 4. O C. STJ possui entendimento pacífico no sentido de que a aplicação do parágrafo único do artigo 42, do CDC exige a configuração da má-fé do credor. 5. Vale ressaltar que a situação fática independe de demonstração do abalo moral sofrido, uma vez que trata-se de dano presumido, conforme o entendimento exarado por este E. Tribunal de Justiça. 6. No que tange à condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, é cediço que o reconhecimento do instituto depende, necessariamente, de restar demonstrado que a parte agiu de forma dolosa ou com culpa grave. 7. É dizer, vigora em nosso ordenamento o princípio de que a malícia não pode ser presumida, devendo ser cabalmente demonstrado que a parte pretende, pela via processual, obter resultado ilícito. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido (TJES, Apelação Cível, 038190014217, Relator: DES. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022).

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VIOLAÇÃO AOS DEVERES DE LEALDADE, TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO RESTITUIÇÃO INTEGRAL IMPOSSIBILIDADE VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA PRESERVAÇÃO DO CONTRATO ADEQUAÇÃO DOS JUROS DANO MORAL CONFIGURADO SENTENÇA REFORMADA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. 1. Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista. 2. Para a fixação do quantum a ser indenizado, relativamente ao dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que o fato ocorreu, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação (TJES, Apelação Cível, 011200007091, Relator: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/11/2021, Data da Publicação no Diário: 15/12/2021)

Assim, ao menos nos limites da cognição sumária exercida na fase de deferimento de liminar, vislumbro a possibilidade de existência de falha na prestação do serviço e inobservância do direito à informação ao Consumidor o que justifica o acolhimento do pedido liminar.

Ademais, a suspensão dos descontos consignados (pretensão de urgência requerida pela Agravante) é medida plenamente reversível, além de não representar prejuízo para o Banco/Agravado (responsável pela suspensão dos descontos), dado que se trata de desconto de pequena monta, mas que se mostra significativo para a Agravante, que recebe aposentadoria do INSS.

Independentemente do tempo em que os descontos são realizados não há dúvidas de que sua realização onera o consumidor e, a cada dia, diminui o seu poder de compra.

DO EXPOSTO
, dou provimento ao Agravo de Instrumento, para (1) determinar que o Banco/Agravado suspenda, no prazo de 15 (quinze) dias os descontos mensais, (2) fixar multa mensal no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para o caso de descumprimento da obrigação e (3) fixar o seu limite máximo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUESTIONADO. POSSÍVEL OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS MENSAIS. PERIODICIDADE E LIMITE MÁXIMO DA MULTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
1 – Este egrégio Tribunal, em situações fáticas semelhantes, tem entendido que a contratação de Cartão de Crédito Consignado (RMC), em grande parte das vezes, não representa a verdadeira intenção do contratante, que é a de apenas obter um empréstimo com desconto em folha. 2 - Ao menos nos limites da cognição sumária exercida na fase de deferimento de liminar, vislumbro a possibilidade de existência de falha na prestação do serviço e inobservância do direito à informação ao Consumidor o que justifica o acolhimento do pedido liminar. 3 - A suspensão dos descontos consignados (pretensão de urgência requerida pela Agravante) é medida plenamente reversível, além de não representar prejuízo para o Banco/Agravado (responsável pela suspensão dos descontos), dado que se trata de desconto de pequena monta, mas que se mostra significativo para a Agravante, que recebe aposentadoria do INSS. 4 - Agravo de Instrumento provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.